Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-25.2019.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-25.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V. E. R. - CPF: 091.418.691-41 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), PATRICIA ROCHA MIRANDA - CPF: 091.418.641-82 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARYSSA RIQUELY ROCHA MARQUES - CPF: 081.336.851-09 (APELANTE), JOANA MARIA ROCHA - CPF: 039.027.511-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOANA MARIA ROCHA - CPF: 039.027.511-50 (APELANTE), PATRICIA ROCHA MIRANDA - CPF: 091.418.641-82 (TERCEIRO INTERESSADO), V. E. R. - CPF: 091.418.691-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LARYSSA RIQUELY ROCHA MARQUES - CPF: 081.336.851-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000061-25.2019.8.11.0023

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA EM PROTOCOLAR O PEDIDO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA – SETENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

A recusa da seguradora em protocolar o pedido administrativo não pode obstar o segurado de buscar a tutela judicial para fins de recebimento da indenização securitária.

A falta de comprovação de prévio requerimento na via administrativo, não impede o ajuizamento da demanda de cobrança com base no seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035228-27.2023.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000061-25.2019.8.11.0023

APELANTES:
V.E.R, P.R.M e L.R.R.M – Reapresentados por JOANA MARIA ROCHA.

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Apelação interposta por Joana Maria Rocha

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT

Sentença
: Julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que os autores não comprovaram o prévio requerimento administrativo do seguro.

Apelação
(Id. 235496184): A autora alega que a recusa da seguradora em protocolar o requerimento administrativo a impede de obter a indenização devida, e que a decisão de primeiro grau a impede de comprovar um ato que não dependeu de sua ação.

Sustenta que não pode ser prejudicada pela falta de protocolo administrativo, especialmente quando tal falta se deve à recusa da própria seguradora em documentar o recebimento da solicitação.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
(Id. 238467693 – Certidão).

O
Ministério Publico
opinou pelo provimento do recurso. Considerou a comprovação da tentativa de realização do prévio pedido administrativo junto à seguradora, entendeu que a recusa da empresa em protocolar o pedido não pode prejudicar o direito da autora de buscar a indenização judicialmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000061-25.2019.8.11.0023

VOTO

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por V.E.R, P.R.M e L.R.R.M – Reapresentados por JOANA MARIA ROCHA, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em decorrência da morte da mãe dos autores em acidente de trânsito.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que os autores não comprovaram o prévio requerimento administrativo do seguro.

Os autores interpuseram apelação sustentando que não pode ser prejudicada pela falta de protocolo administrativo, especialmente quando tal falta se deve à recusa da própria seguradora em documentar o recebimento da solicitação.

A controvérsia

reside em saber se a ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo do seguro DPVAT impede o prosseguimento da ação judicial de cobrança, especialmente quando a seguradora recusou-se a protocolar o pedido administrativo.

Pois bem.

Primeiramente, a autora, ora apelante, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso em análise, a autora juntou aos autos extratos bancários dos últimos três meses, comprovando que seus rendimentos são provenientes apenas de aposentadoria no valor de um salário mínimo.

Além disso, afirmou que não possui bens imóveis ou veículos e que reside em imóvel cedido por familiar, o que demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais da parte apelante se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Ressalte-se, assim, que o apelante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) ” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.01.2018, DJE 02.02.2018).

Assim também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DA BENESSE. Para a concessão da assistência judiciária gratuita, deve estar comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Caso em que o autor – funcionário público estadual – anexou aos autos cópia de seu contracheque referente ao mês de abril de 2018, onde se verifica que recebe um total de vantagens de R$ 8.571,15, mas aufere líquida a quantia de R$ 2.637,70, em razão de possuir descontos mensais em folha de pagamento a título de treze empréstimos consignados, 6 dos quais foram celebrados com a ora agravada e cuja revisão almeja o demandante. Portanto, o autor está recebendo mensalmente cerca de dois salários mínimos e meio. À vista disso, forçosa a conclusão de que o recorrente merece ser agraciado pela assistência judiciária gratuita, por não dispor de condições econômicas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079781472, Rel. Des. Clademir José Ceolin Missaggia, julgado em 21.05.2019, DJ 22.05.2019).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

No mérito, entende-se que a recusa da seguradora em protocolar o pedido administrativo não pode prejudicar o segurado, que tem o direito de buscar a tutela judicial para garantir o recebimento da indenização.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO OU PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA PAGAMENTO DO SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A falta de comprovação do pagamento do prêmio ou de prévio requerimento na via administrativo, não impede o ajuizamento da demanda de cobrança com base no seguro obrigatório DPVAT ou autoriza a recusa de indenização
. (TJ-MS - AC: 08007667720188120002 Dourados, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2023)

Seguro obrigatório. DPVAT. Alegação de incapacidade parcial e permanente. Pedido de indenização.
Extinção do processo. Falta de interesse processual por ausência de pedido administrativo
. Existência de séria resistência ao pedido indenizatório, dispensando prévio requerimento administrativo. Matéria já decidida pelo STF, em recurso extraordinário com repercussão geral, reclamando ou não prévio requerimento administrativo conforme hipóteses previstas ( RE 631.240, relator o Ministro Roberto Barroso). Extensão da orientação ao Seguro DPVAT (Ag Reg. No RE 824.712, relatora a Ministra Carmen Lucia). Interesse de Agir reconhecido. Sentença anulada. Recurso provido.
Não há que falar em ausência de interesse de agir do autor. Ainda que ausente prévio pedido administrativo, bem se vê que a lide já se encontra posta e, pelos termos da defesa, há séria resistência ao pedido indenizatório, o que caracteriza o interesse processual do autor.
(TJ-SP - AC: 10273645020208260576 SP 1027364-50.2020.8.26.0576, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 29/09/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024